Tribunal: STF
Processo: Rcl 90622
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por GERALDO LUIZ GANS, em face da decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo n. 0000544-08.2024.5.09.0022, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral).

O reclamante sustenta que a ação trabalhista “tem como objeto principal a discussão de existência, ou não, de vínculo empregatício entre as partes. Em sua defesa, os réus alegaram se tratar de aplicação do Tema 1389, do STF, uma vez que esta ação versa acerca de trabalhador autônomo e a licitude desta contratação” (fl. 2, e-doc. 1). 
O reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário se deu pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em sede do julgamento do recurso ordinário, sob os seguintes fundamentos (fls. 11 a 20, e-doc. 4 - grifos nosso): 

“MOTORISTA DE CAMINHÃO. ARTIGOS 2º E 3º DA CLT. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. Para caracterização de vínculo de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, são necessários o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, com onerosidade, mediante subordinação jurídica, em favor de pessoa física ou jurídica, ou, ainda, ente despersonalizado, que assuma os riscos da atividade econômica, conforme artigo 2º da CLT. Uma vez admitida a prestação de serviços pelo réu, cabia a ele o ônus de provar relação diversa da empregatícia, encargo do qual não se desincumbiu nos autos. No caso, não foi juntado qualquer contrato de prestação de serviços autônomos firmado pelo autor e/ou pelos réus, e a prova oral colhida, em especial o depoimento do próprio réu, confirmou que o autor trabalhou como motorista de caminhão com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Vínculo de emprego reconhecido.
(...)
O autor requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o vínculo de emprego com o primeiro réu Geraldo, ao argumento que trabalhou como motorista de caminhão em benefício exclusivo da segunda ré Copadubo. Afirma que a prova oral demonstrou que exercia suas funções de forma contínua, pessoal e subordinada, cumprindo jornada previamente determinada e seguindo ordens diretas do réu Geraldo, utilizando veículo e estrutura da atividade do empregador sem qualquer autonomia e organização própria.
(...)
Para caracterização de vínculo de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, são necessários o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, com onerosidade, mediante subordinação jurídica, em favor de pessoa física ou jurídica, ou, ainda, ente despersonalizado, que assuma os riscos da atividade econômica, conforme artigo 2º da CLT. Na falta de algum destes requisitos, não há falar em relação empregatícia.
(...)
Assim, admitida pelo primeiro réu Geraldo a prestação de serviços do autor, ainda que como motorista autônomo, cabia a ele provar relação diversa da empregatícia. 
No caso, não foi juntado aos autos qualquer contrato de prestação de serviços autônomos firmado pelo autor e/ou pelos réus.
(...)
Depreende-se dos autos que o autor trabalhou como motorista contratado pelo primeiro réu Geraldo, com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, requisitos do vínculo de emprego previstos no artigo 3º da CLT.
(...)
Desse modo, do conjunto probatório constante dos autos evidencia-se que a prestação de serviços ocorreu na presença dos requisitos da relação de emprego, tendo o autor laborado de formal habitual e com subordinação às ordens do empregador, mediante remuneração e com pessoalidade, já que contratado para a realização dos transportes. Reitere-se, não há nos autos contrato formal de prestação de serviços firmado entre as partes. 
Logo, reconhece-se o vínculo de emprego entre as partes nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, atividade de motorista de caminhão, pelo período de 14.11.2022 a 19.12.2023 pois não infirmado pelos réus. 
DÁ-SE PROVIMENTO e reforma-se a sentença para declarar a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 14.11.2022 a 19.12.2023, com atividade de "motorista de caminhão". Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para análise dos demais pedidos e prosseguimento do feito, como forma de evitar a supressão de instância.” 

Em face dessa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fls. 2 a 10, e-doc. 4 - grifos nosso):

“2 MÉRITO
2.1 EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA SEGUNDA RÉ COPADUBO TRANSPORTES E LOGISTICA S/A
a) Omissão - preliminar não analisada/Omissão - das preliminares
 (Matéria analisada juntamente com o pedido "Omissão - das preliminares" do primeiro réu Geraldo, em razão da identidade.)
A segunda ré Copadubo alega que o acórdão não analisou o pedido de sobrestamento do feito nos termos do Tema 1389 do c. STF, e requer seja sanada a omissão. 
O primeiro réu Geraldo alega que a análise de eventual sobrestamento do feito nos termos do Tema 1389 do c. STF é obrigatória, pelo que requer seja sanada a omissão. Alega, ainda que não houve manifestação do Colegiado acerca da incompetência da Justiça do Trabalho nos termos da ADC 48 do STF à luz da natureza comercial prevista na Lei 11.442/2007.
Analisa-se. 
(...)
No caso dos autos o autor alega que prestou serviços diretos aos réus como "motorista de caminhão" e pleiteia o reconhecimento de sua condição de empregado, enquanto os réus alegam que a prestação de serviços foi esporádica, de forma autônoma e, portanto, sem configurar vínculo de emprego. 
Contudo, conforme destacado no acórdão embargado, "não foi juntado aos autos qualquer contrato de prestação de serviços autônomos firmado pelo autor e/ou pelos réus", razão pela qual o pedido do autor foi analisado à luz dos artigos 2º e 3º da CLT. A hipótese dos autos, assim, não se subsume àquela prevista no Tema 1389 do e. STF.
Ressalte-se que o entendimento que prevalece neste Colegiado é o de que não se discute no presente caso um contrato de natureza civil pois o autor pretende, em verdade, o reconhecimento do vínculo de emprego e consectários, matéria que, independentemente do resultado de procedência ou improcedência dos pedidos, insere-se na competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. 
Com relação à ADC 48/DF, que diz respeito ao Transporte Rodoviário de Cargas (Lei 11.442/2007), também não impede a análise do pedido de vínculo de emprego por esta Justiça do Trabalho pois, conforme consta no acórdão embargado, "não há nos autos contrato formal de prestação de serviços firmado entre as partes". 
Do exposto, rejeita-se o pedido de sobrestamento do feito nos termos do Tema 1389 do e. STF e o pedido de declaração de incompetência desta Justiça do Trabalho para julgar o feito. 
ACOLHE-SE EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS RÉUS apenas para prestar esclarecimentos, sem dar efeito modificativo ao julgado.“

O reclamante afirma que “ao analisar a r. decisão da c. Turma Regional, verifica-se que ela entendeu que não é o caso de aplicação de suspensão determinada pelo Tema 1389 de Repercussão Geral, haja vista a inexistência de contrato formal de trabalho autônomo entre as partes , não reconhecendo a validade do contrato verbal por eles celebrado” (fl. 3, e-doc. 1). 

Defende que “em que pese o entendimento da c. Turma do Tribunal Regional, o fato de não haver um contrato formal de trabalho autônomo, não afasta a hipótese de os autos estarem inseridos no Tema 1389 de Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 1). 

     Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação, de forma a confirmar a liminar. 

É o relatório. Decido.
 
Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer, com base nos elementos fáticos-probatórios, que a relação entre as partes não se amolda àquela tratada no Tema n. 1.389, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.

Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Constato que a decisão reclamada não se ocupou de examinar eventual fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, limitou-se a concluir, a partir da análise do acervo fático-probatório, pela inexistência de elementos indiciários que permitissem reconhecer a prestação de serviços de forma autônoma, até mesmo ante a ausência de contrato formal entre as partes. 

A autoridade reclamada, ao apreciar o pleito de sobrestamento, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática dos autos e o paradigma invocado, evidenciando a ausência de identidade material apta a ensejar a aplicação do precedente.

Dessa forma, não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte: Rcl n. 85.808 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 11/02/2026; Rcl n. 80.913 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe: 20/10/2025; Rcl n. 90.078, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 05/02/2026; Rcl n. 88.450, de minha relatoria, DJe: 10/12/2025; Rcl n. 90.356, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 12/02/2026.

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente